Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, a apelante, através da derradeira petição que agitara1, informara que fora adimplido, extrajudicialmente, o débito que havia ensejado o aviamento desta ação, demandando sua extinção, sem resolução de mérito, em razão do desaparecimento do seu interesse de agir. Alinhadas essas considerações, acolhendo-a como desistência do recurso que veiculara, porquanto colocado termo à ação via do provimento sentencial que estava sob reexame, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo com base da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID - 55438061- (fls. 272/273)